Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-79.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-79.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 978.564.953-91 (APELANTE), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR –
DIES A QUO
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUMULAS 101 E 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
CAUSA

MADURA
– ART. 1013, §4º, DO CPC – DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO
– COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ
PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA – CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ
PARCIAL
– AUSÊNCIA DE COBERTURA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o
STJ
, tendo como acórdão paradigma o
REsp n. 1.388.030/MG
, restou firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

Não havendo o decurso do prazo de um ano entre o laudo e a propositura da ação, não há se falar em prescrição no presente caso.

Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito encontra-se devidamente instruído, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §4º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Para ter direito à indenização de
seguro
, a
incapacidade
do segurado deve se enquadrar na cobertura securitária prevista no contrato de
seguro e uma vez
comprovado na apólice que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando
permanente
e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000620-79.2020.8.11.0044

APELANTE:

ANA MARIA DOS SANTOS

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti
, que nos autos da
Ação de Indenização Securitária nº 1000620-79.2020.8.11.0044 ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição ânua.

Por fim
condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil suspensa a sua exigibilidade, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Nas suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que o juízo
“
considerou como termo inicial da prescrição a data de 2016, PORÉM HÁ INÚMEROS EXAMES E LAUDOS MÉDICOS POSTERIORES, ou seja, não há nenhuma lógica na data considerada pelo magistrado a quo para considerar que a autora já teve ciência inequívoca da sua incapacidade naquela data de 2016
” (sic).

Diz que
“
o douto juízo incidiu em erro evidente ao considerar o ano de 2016 como marco inicial do prazo prescricional, uma vez que a autora sofreu o derrame naquela data, porém as sequelas só foram sendo consolidadas a medida que os tratamentos não foram surtindo efeito para retomar os movimentos. Por isso, não há que se falar em ciência inequívoca a partir daquela data, mas sim apenas após o laudo pericial que atestar a incapacidade definitiva
”
(sic).

Ressalta que
“não
há que se falar em prescrição no caso em apreço. Pelo contrário, a perícia médica judicial atestou a incapacidade parcial permanente
”
(sic).

Defende que
tem direito ao recebimento da indenização securitária em sua integralidade.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença afastando a prescrição reconhecida pelo magistrado de origem, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária em sua integralidade.

Contrarrazões ofertadas no Id. 145479285, pugnando pelo desprovimento do recurso ao argumento que n
ão merece procedência a pretensão recursal, visto que restou plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição no caso em tela.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, estando, pois isenta do preparo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS
,
no qual se busca a reforma da sentença que julgou extinta a pretensão inicial em razão do reconhecimento da prescrição ânua.

A Autora propôs a presente ação em 23/03/2020, alegando, em síntese, que laborava para a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, desde 06/06/2014, na função de auxiliar de produção, tendo, na ocasião da contratação, aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a sua empregadora e a ré
.

Afirma que no curso
do contrato de trabalho
sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC),
razão pela qual fora afastada de suas atividades e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, porém não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se incapacitada permanentemente, razão pela qual pleiteia
a indenização securitária.

Requereu ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando a ré ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente (36 vezes o valor do seu salário), acrescido de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro.

O magistrado de origem sentenciou o feito entendendo que a pretensão estava prescrita ao argumento que
o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral em 2016, quando fora acometida pela doença.

Eis os fundamentos do
decisum
, no ponto:

“[...]
IV - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

A parte requerida advoga a ocorrência da prescrição com base no artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, porquanto o documento mais recente juntado pela parte autora é do ano de 2016, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 23.03.2020.

Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206, é que prevê o artigo 189 do Código Civil.

Ocorre que o prazo prescricional da presente demanda é de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Já o termo inicial do prazo prescricional nesta ação indenizatória é a data que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, é o que dispõe a súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Assim, analisando o presente feito resta evidente que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral desde o ano de 2016, conforme se evola acerca do seu próprio relato ao perito, vê-se:

“A autora labora para a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, desde 06/06/2014, na função de auxiliar de produção, tendo, na ocasião da contratação, aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a sua empregadora e a ré.

Sofreu AVC em julho de 2016, enquanto trabalhava na Marfig como faqueira. Foi levada ao hospital sendo realizado tratamento clínico, perdendo parte da força e movimentos no braço e perna esquerda. Esta afastada desde então por auxílio doença não retornando mais ao trabalho...”

Nesse sentido, jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA INDEFINIDA – DECORRIDO PRAZO ANUAL (ART. 206, § 1º, II, B, CC)– AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. Havendo incerteza da data da efetiva ciência da invalidez permanente, ante a ausência do laudo médico determinando-a, assim como, pela ausência de tratamento médico em período anterior (prazo anual, artigo 206, § 1º, II, b, do CC) ao ajuizamento do pedido administrativo, revela-se caracterizada a prescrição. (TJ-MT - AGR: 00424877520188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente ação com resolução de mérito, uma vez que
ocorrida a prescrição da pretensão indenizatória
”.
(Id. 145479279).

Inconformada a autora recorre da sentença ao argumento que
o prazo prescricional da pretensão do segurado visando o recebimento de seguro de vida é de 1(um) ano, nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 206, do CC/2002, com o início do seu decurso a partir da data da ciência de sua invalidez permanente, nos termos da súmula 278, do STJ, ou seja a partir do laudo pericial realizado extrajudicialmente acostado aos autos no Id. 145479272 datado de 16/10/2021, de modo que faz jus ao pagamento integral da indenização securitária.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil.

À vista disso, é cediço que a contagem do prazo prescricional de um ano, para a ação de cobrança do segurado contra o segurador, só se inicia na data
em que houve a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

O
STJ
pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares
101
e 278, que assim dispõem,
verbis:

“
Súmula

101
- A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“
Súmula
278 - O
termo

inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Logo, em que os vários julgados sempre pautados no Princípio da Relativização, no tocante a aplicação da
súmula
278 do
STJ
, a corte superior firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DPVAT
.
TERMO

INICIAL
DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Par fins do art. 543-C do
CPC
: 1.
O
termo

inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

No presente caso, verifica-se que as partes acordaram acerca de realização de perícia técnica
extrajudicialmente, cujo laudo fora acostado aos autos no Id. 145479272 datado de 16/10/2021, atestando a invalidez permanente.

Todavia, juntamente com a petição inicial houve a juntada de laudo médico datado de 09/10/2019 no qual o médico que acompanha a autora solicita avaliação da perícia do INSS para aposentadoria, afirmando que “
trata-se de sequela neurológica
permanente e irreversível”,
razão pela qual a fluência do prazo prescricional iniciou a partir do referido laudo, onde se demonstra a ciência inequívoca da invalidez permanente, não tendo decorrido, portanto, o lapso prescricional até a propositura da ação (23/03/2020).

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – DIES A QUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
– SUMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, Conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.
(N.U 1000262-80.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE –
PRESCRIÇÃO DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – SÚMULA Nº 278 DO STJ – CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontra-se consolidado na jurisprudência que o prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que, no caso dos autos, ocorreu por ocasiao de sua aposentadoria por invalidez.

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico, e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção a tratamento de reabilitação”.

(N.U 1002013-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA –
INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
–
SÚMULAS 101 E 278/STJ
–
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial.
(TJ-MT - APL: 00041055520168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018).

Neste cenário, não há prescrição do direito da apelante em pleitear a indenização securitária, já que
do laudo médico que informou a incapacidade permanente até a propositura da ação não decorreu o lapso prescricional de um ano, razão pela qual
figura-se imperiosa a reforma da sentença para afastar a prescrição em discussão.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §4º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

Infere-se dos autos que a a
pelante aderiu à proposta de Seguro de Vida em grupo N.º 862435, a qual havia cobertura para os eventos
“morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente,
invalidez funcional permanente
total
doença
e auxílio funeral
.” (ID. 145491239) -grifei.

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial encartado no ID. 145479272, constou na conclusão que
“
no momento pericial
há incapacidade laboral
parcial
e permanente
”
(sic).

Ainda, em resposta aos quesitos o
expert
manifestou:
“
Tem
invalidez permanente parcial e incompleta do MSE e MIE, em grau moderado, correspondente a 35% de prejuízo funcional cada”
(sic).

À vista disso, é nítido que a apelante pretende ser indenizada por evento que não está acobertado na apólice de seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura para o caso
invalidez advinda de doença somente quando
permanente
e total e não parcial como ocorre na espécie.

Assim, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato.

Aliás, em caso análogo este Sodalício já decidiu,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recorrente não foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial
. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária. Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral”.
(TJ-MT 10016565920208110044 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) – grifei.

Nesse mesmo trilhar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total e permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
”.
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)
– grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO –
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida.
Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.
(TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020) – grifei.

Logo, o que se verifica no caso é que a autora-apelante foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente parcial de modo que não se vislumbram os requisitos que ensejam a indenização securitária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência de prescrição, e, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, julgo improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, mantendo-se o ônus da sucumbência fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022